Tribunal: TJSP
Processo: 2000480-75.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão que determinou que os honorários periciais fossem suportados pelos réus – Ônus probatório de comprovar as contratações questionadas pela autora que incumbe aos requeridos - Fato negativo, impossível de ser comprovado pela requerente – Contrato, cuja autenticidade se discute, juntado aos autos pelo banco, que deve arcar com o ônus de provar sua

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão que determinou que os honorários periciais fossem suportados pelos réus – Ônus probatório de comprovar as contratações questionadas pela autora que incumbe aos requeridos - Fato negativo, impossível de ser comprovado pela requerente – Contrato, cuja autenticidade se discute, juntado aos autos pelo banco, que deve arcar com o ônus de provar sua autenticidade – Inteligência do artigo 429, II, do CPC – Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO.